Tribunal: TJMT
Processo: 0004241-40.2014.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004241-40.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI - CNPJ: 08.588.911/0006-06 (APELADO), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (ADVOGADO), USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA - CNPJ: 47.964.911/0001-00 (APELANTE), EGLISTONE SOARES MIRANDA - CPF: 304.110.761-91 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0003-99 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), JULIANO NICOLAU DE CASTRO - CPF: 332.042.308-80 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA SAES - CPF: 337.915.778-32 (ADVOGADO), HUMBERTO LUIZ BALIEIRO - CPF: 141.071.848-46 (ADVOGADO), LETICIA ALINE BELLORIO - CPF: 038.379.611-33 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0003-99 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SOLIDARIEDADE COM A SEGURADORA - PROCEDÊNCIA CASO FORTUITO – INOCORRÊNCIA – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS - COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O acidente automobilístico decorre da realização de transporte rodoviário que é inerente à atividade desenvolvida pela parte recorrente (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.

II - O dano material é o prejuízo direto, ou seja o valor do conserto do veículo, já os lucros cessantes representam os valores que o autor deixou de receber enquanto seu automóvel, que é seu instrumento de trabalho, estava sendo reparado.

III - Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida.

IV - A condenação em lucros cessantes é respaldada diante da juntada de documentos que comprovam que o caminhão sinistrado ficou parado para reparo, fatos que apresentam consonância com datas de emissão das notas fiscais juntadas aos autos e tratando-se de caminhão utilizado parra o transporte de cargas, os lucros cessantes alegados são devidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0004241-40.2014.8.11.0003 interposto por USINA DE LATICINIOS JUSSARA S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE VEICULO” onde litiga com COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA – EIRELI E OUTRO perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 141167767 - Pág. 42 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar as requeridas a indenizarem a autora, em lucros cessantes pelo tempo em que o veículo ficou parado para conserto (30/11/2013 à 17/02/2014), a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 141167774 que considerando a “derrapagem”, pelo fato de que a pista estava molhada e sendo certo que o motorista adotou as cautelas necessárias para evitar a colisão, tem-se que o sinistro não ocorreu senão em virtude de fatos estranhos à sua vontade, revelando-se como acontecimento inevitável. Não obstante esse fato retire por completo qualquer obrigação de indenizar por parte da Apelante, eis que imbuída de boa-fé, efetivamente acionou sua seguradora, a Corré ROYAL & SUNALLIANCE, para que procedesse à coordenação da reparação do veículo danificado. Assim sendo, até mesmo independentemente de sua efetiva responsabilidade, a Apelante adotou todas as providências ao seu alcance para minorar eventuais prejuízos;

Aduz que alegadamente a Apelada COMANDO DIESEL teria ficado privada do uso de seu veículo pelo período de 80 (oitenta) dias – insista-se, não em virtude de qualquer conduta da Apelante JUSSARA, que, além de não ter responsabilidade indenizatória, ainda adotou as providências ao seu alcance para o acionamento do seguro, mas, sim, em virtude de conduta da Corré ROYAL & SUNALLIANCE, que não diligenciou para o pronto reparo do veículo;

Afirma que a Apelada COMANDO DIESEL não apresentou nenhum elemento que comprovasse a absurda quantificação que conferiu aos lucros cessantes supostamente incorridos – que, demais disso, não levaram em consideração os custos operacionais atinentes à rodagem do veículo;

Registra que é cediço que a aferição de lucros cessantes, em qualquer caso em que se apresentem, não pode tomar por base apenas um único mês de referência, eis que referido mês pode não representar com precisão os resultados efetivamente trazidos pela exploração do bem avariado. Verifica-se que, para estabelecer esse parâmetro, a Apelada COMANDO DIESEL não juntou à sua Petição Inicial mais do que 7 (sete) Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), emitidos entre as datas de 26 de outubro de 2013 e 25 de novembro de 2013 (ou seja, um único mês!). É certo que esses documentos são insuficientes para quantificar adequadamente os supostos “lucros cessantes”. Além de tudo, os DACTEs apresentados pela Apelada não indicam que o veículo avariado tenha sido utilizado em todos os transportes levados a efeito, ali documentados. Ainda, são omitidos os horários de chegada e de saída do veículo, o que torna dificultoso aferir se, de fato, o veículo em questão foi realmente utilizado nessas viagens;

Requer seja reformada a Respeitável Sentença ora apelada, julgando-se totalmente improcedente a Ação da Apelada COMANDO DIESEL, vez que os lucros cessantes estão contidos no conceito de “danos materiais”, já integralmente reparados pela Corré ROYAL & SUNALLIANCE ou;

Requer seja reformada a Respeitável Sentença ora apelada, afastando-se a responsabilidade da Apelante JUSSARA pelo pagamento, eis que, por força da apólice de seguros vigente na data do sinistro, incumbe à Corré ROYAL & SUNALLIANCE arcar com a totalidade dessa indenização – sendo certo, ainda, que a Corré ROYAL & SUNALLIANCE, e a própria empresa responsável pela realização dos reparos;

Argumenta que não pode ser responsabilizada pelo pagamento de qualquer outro período que não represente o tempo que objetivamente deveria ter sido despendido para a realização dos reparos do referido veículo – 18 dias; e (2) que o valor “diário” devido deverá ser fixado levando-se em consideração a média dos resultados gerados pelo uso do veículo, pela Apelada, desde sua primeira viagem, subtraindo-se todas as suas despesas operacionais, a fim de que se obtenha, razoavelmente, o valor dos “lucros cessantes” que teria deixado de auferir no período em tela.

Contrarrazões sob ID. 141167778.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE VEICULO ajuizada por COMANDO DIESEL TANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, doravante denominada recorrida, em face de ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A e USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A, doravante denominada recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida, em síntese, que no dia 30/11/2013, às 08h10min, na BR 354, no município de Perdões/MG, o veiculo da requerente (descrito na inicial), foi atingido pela carreta do veículo de propriedade da primeira ré, que trafegava em sentido contrário. Aduziu que a segunda ré administrativamente pagou pelo reparo do veículo do autor, mas as requeridas se negaram a pagar pelos lucros cessantes. Requereu ao final a condenação das requeridas ao pagamento dos lucros cessantes, no importe de R$ 123.202,58, devidamente corrigido e acrescido de juros legais, sem prejuízo das verbas de sucumbência.

O juiz a quo julgou a ação procedente, extinguindo o processo, com resolução de mérito, para o fim de condenar as requeridas a indenizarem a autora, em lucros cessantes pelo tempo em que o veículo ficou parado para conserto (30/11/2013 à 17/02/2014), a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

A tese recursal funda-se na ocorrência de caso fortuito; responsabilidade da Corré ROYAL & SUNALLIANCE, que não diligenciou para o pronto reparo do veículo; ausência de elementos que comprovasse a quantificação que conferiu aos lucros cessantes; que a aferição de lucros cessantes não pode tomar por base apenas um único mês de referência; que os documentos trazidos são insuficientes para quantificar adequadamente os supostos lucros cessantes.

De plano insta mencionar que, no direito privado, a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, exigindo o pedido indenizatório a caracterização da responsabilidade aquiliana, que imprescinde da prova da ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a lesão que resultará características estas que se assentam na teoria subjetiva ou da culpa.

É o que se extrai do art. 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

A esse respeito é importante o ensinamento da lição que segue:

“Ato ilícito: O ato ilícito é praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direito subjetivo individual. Causa dano patrimonial ou moral a outrem, criando o dever de repará-lo (STJ, Súmula 37). Logo, produz efeito jurídico, só que este não é desejado pelo agente, mas imposto pela lei.

Elementos essenciais: para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

A consequência do ato ilícito é:

“A obrigação de indenizar é a consequência jurídica do ato ilícito (CC, arts. 927 a 954), sendo que a atualização monetária incidirá sobre essa dívida a partir da data do ilícito (Súmula 43 do STJ).” (Maria Helena Diniz, in Novo Código Civil Comentado, 1ª edição, Editora Saraiva, p. 184).

Com efeito, cinge-se a controvérsia do recurso examinar a pertinência da manutenção da condenação em lucros cessantes.

Pois bem.

Verifica-se que o veiculo da requerente/recorrida trafegava na BR 354, no município de Perdões/MG e foi atingido pela carreta do veículo de propriedade da ré/apelante, que trafegava em sentido contrário, o que pode-se verificar pelo boletim de ocorrência juntado, que inclusive não teve sua versão refutada.

Argumenta ter ocorrido o acidente em decorrência de evento da natureza, caso fortuito, motivo pelo qual sustenta sua ausência de responsabilidade.

Sem razão.

O acidente automobilístico noticiado decorre da realização de transporte rodoviário que é inerente à atividade desenvolvida pela parte recorrente (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.

Para distinguir a diferença entre caso fortuito externo e interno e o enquadramento apenas daquela modalidade nas hipóteses excludentes de responsabilidade, transcreve-se o seguinte trecho da lição de Bruno Miragem (MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 287):

“Atualmente, sobretudo em face da responsabilidade pelo risco, responsabilidade objetiva, nos moldes do regime estabelecido pelo CDC, doutrina e jurisprudência vêm estabelecendo uma outra distinção, no que se refere ao caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade do agente. Trata-se da diferenciação entre o caso fortuito interno e o caso fortuito externo, admitindo-se que apenas quando se trate da segunda hipótese (externo), existiria excludente de responsabilidade. O caso fortuito interno consistiria no fato ‘inevitável e, normalmente, imprevisível que, entretanto, liga-se à própria atividade do agente. Insere-se, portanto, entre os riscos com os quais deve arcar aquele, no exercício da autonomia privada, gera situações potencialmente lesivas à sociedade’. Já o caso fortuito externo é aquele fato estranho à organização ou à atividade da empresa, e que por isso não tem seus riscos suportados por ela. Com relação a este, sustenta-se sua aptidão para excluir a responsabilidade objetiva.”

Assim, o argumento apresentado não é suficiente para esquivar-se da responsabilidade pela colisão e verba pleiteada.

Argumenta também que os lucros cessantes supostamente estariam acobertados pelos danos materiais, porém, um instituto jurídico diverge do outro, podendo inclusive ser cumulados.

O dano material é o prejuízo direto, ou seja o valor do conserto do veículo, já os lucros cessantes representam os valores que o autor deixou de receber enquanto seu automóvel, que é seu instrumento de trabalho, estava sendo reparado.

Preleciona o Código Civil:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.”

A jurisprudência converge:

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - LESÕES GRAVES - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - LUCROS CESSANTES - CONDENAÇÃO. 1 - É devido o pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos nos casos em que vítima de acidente automobilístico sofreu graves lesões, causando-lhe deformidades não passíveis de correção. 2 - Nos termos da Súmula 387 do STJ, "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". 3 - Para a fixação do valor dos danos morais em acidente de trânsito, deve-se analisar as particularidades próprias de cada caso, atentando-se a variáveis importantes como a gravidade do fato, a culpabilidade do ofensor e sua condição econômica, a intensidade do sofrimento da vítima e de seus familiares, o número de autores, elementos estes de concreção e que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização, sob pena de tornar-se inexequível a obrigação.” (TJ-MG - AC: 10105150174677001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)

Ato continuo, aduz a apelante não ter qualquer responsabilidade pela ocorrência de lucros cessantes, vez que a demora se deu em decorrência de demora ocasionada pela seguradora.

Sem razão.

Se houve demora em demasia no conserto do veiculo, tal fato não teria ocorrido se não houvesse uma colisão automobilística.

Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida.

A responsabilidade solidária das rés é evidente, vejamos:

“APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE COM A SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. DESPESAS MÉDICAS. INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSÃO MENSAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Consoante reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se o advogado da parte foi intimado da expedição da carta precatória não há necessidade de nova intimação da data da audiência de inquirição de testemunha a ser realizada no juízo deprecado. Caberia a ele acompanhar a tramitação da precatória e certificar-se do dia designado para a realização da referida audiência, o que afasta o alegado cerceamento de defesa. 2. A Constituição de 1988 adotou como regra a responsabilização extracontratual objetiva do Estado e dos prestadores de serviços públicos para atos praticados por seus agentes, incidindo, na hipótese, o regramento do § 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Para a configuração dessa responsabilidade, três pressupostos são necessários: (I) a existência de fato administrativo - atividade ou conduta comissiva ou omissiva - imputado a agente do Estado ou prestador de serviço público; (II) o dano consubstanciado em lesão a interesse jurídico tutelado, seja ele material ou imaterial; e (III) a relação de causalidade entre o fato administrativo e o dano, isto é, que o prejuízo sofrido se origina dessa conduta, independente da existência de dolo ou culpa. 3. Caso em que o autor foi vítima de atropelamento envolvendo veículo de propriedade da requerida (concessionária prestadora de transporte rodoviário), resultando em graves lesões com sequelas cognitivas e comportamentais permanentes em grau acentuado, tornando-o permanentemente inválido e resultando na sua interdição. Além disso, foi demonstrado, pela dinâmica dos fatos comprovados, que o prejuízo sofrido originou de conduta imputável ao preposto da requerida. 4. Para que eventualmente seja possível afastar ou atenuar essa responsabilidade, recai sobre o prestador do serviço público o ônus de comprovar que os danos causados decorreram exclusivamente de culpa da vítima, ou ao menos que esta concorreu para tanto, situação não verificada nos autos. 5. Evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito ocorrido e a conduta do preposto da concessionária de serviço de transporte rodoviário, deve ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da responsabilidade civil da requerida. 6. Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice (STJ. REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). 7. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, fica obrigado a repará-lo (arts. 186, 187 e 927 do Código Civil). No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido (art. 949 do Código Civil). 8. Impõe-se à requerida o dever de reparação pelos danos causados ao autor em decorrência do atropelamento, consubstanciado nos gastos suportados relativos a despesas médicas. Inviável a determinação de compensação com quantia proveniente de indenização decorrente de seguro obrigatório, ante a inexistência de prova de que o autor tenha recebido qualquer verba sob esse título, encargo probatório de cujo ônus não se desincumbiu a requerida. Precedentes. 9. Se da ofensa causadora do dano resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu (art. 950 do Código Civil). Demonstrando o autor que exercia atividade laborativa e comprovada a sua incapacidade total e permanente, cabível a fixação de pensão em seu favor. 10. A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores (Súmula 490 do STJ). Para o cálculo do valor devido, as parcelas de pensão vencidas fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente (STJ. EREsp 1191598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017). 11. Na esfera extrapatrimonial do autor, é evidente o abalo causado, que extrapola, em muito, meros dissabores do cotidiano, sendo capaz de ensejar abalo a atributos da personalidade, afetando a própria dignidade da pessoa. Como já mencionado, o acidente em questão, atribuído à concessionária de serviço de transporte rodoviário, deixou a vítima inválida permanentemente com acentuadas sequelas cognitivas e comportamentais com as quais tanto o autor quanto a sua família terão que conviver pelo resto de suas vidas. Qualquer pessoa que vivenciasse esse tipo de fatalidade certamente ficaria psicologicamente abalada. 12. O valor do dano moral tem o escopo de atender a dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a rescindir. No caso dos autos, considerando o acontecimento e as suas consequências, tem-se como razoável o montante fixado na sentença de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação ao autor que, em virtude do acidente, perdeu a capacidade de gerir a própria vida. Essa quantia jamais poderá reparar integralmente o prejuízo causado, pela própria impossibilidade de retorno ao estado anteriorcom restituição da saúde física e mental da vítima,atuando apenas na função compensatória. 13. Recursos conhecidos , preliminar rejeitada e parcialmente providos.” (TJ-DF 20090310111833 DF 0005147-17.2009.8.07.0003, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 15/08/2018, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2018 . Pág.: 538/540)

A condenação em lucros cessantes é respaldada diante da juntada de documentos que comprovam que o caminhão sinistrado ficou parado para reparo pelo período de 30/11/2013 à 17/02/2014, consoante comprovado pela declaração firmada pelo gerente da oficina que realizou o conserto do veiculo (fl. 35), fatos que apresentam consonância com datas de emissão das notas fiscais juntadas aos autos (fls. 36/41) e tratando-se de caminhão utilizado parra o transporte de cargas, os lucros cessantes alegados são devidos.

Portanto, no que concerne ao valor da reparação por lucros cessantes a favor da parte apelada/autora, escorreito o cálculo realizado em 1º Grau, eis que levou em consideração exatamente o período em que o veículo permaneceu estacionado em decorrência do acidente de exclusiva responsabilidade do requerido/apelante, cujo valor ficou dentro dos limites postos na inicial, bem como porque o cálculo foi realizado com base em documentos apresentados pela parte autora, com a necessária observância dos critérios matemáticos aplicáveis à situação.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", insto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para se deferir indenização por lucros cessantes, é indispensável a demonstração objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do Código Civil ), o que foi devidamente demonstrado nos presente autos.

Incumbia à reclamada provar a veracidade de seus alegados em apelação, q eu as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC, o que não restou comprovado.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA EM PARTE DECLARADA EM PRIMEIRO GRAU – MANUTENÇÃO. Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou calculados com base em meras suposições, uma vez que se referem necessariamente aos valores que a parte deixou de auferir, e devem, por conseguinte, ser comprovados por meio de documentos hábeis a possibilitar a sua incidência, o que, todavia, não ocorreu nos presentes autos. Recursos desprovidos.” (TJ-SP - AC: 10043358520208260344 SP 1004335-85.2020.8.26.0344, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 16/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023